Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717929-64.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS E OUTROS RECORRIDOS: LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MOZART DA SILVA CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de honorários advocatícios tem aptidão legal para ser considerado como título extrajudicial, conforme expressamente dispõe o art. 24, caput, da Lei 8.906/1994. 2. A apresentação de título executivo extrajudicial firmado por parte credora diversa, consoante demais provas dos autos, obsta o reconhecimento da legitimidade ativa do exequente. 3. A ação de execução somente pode ser instaurada na hipótese de o devedor não satisfazer obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, conforme redação do art. 786 do CPC. 4. No caso, milita contra a liquidez do crédito cobrado a controvérsia acerca do substabelecimento de poderes entre o procurador originário contratado pela apelada e a advogada/apelante. 5. Cabe a fixação de honorários advocatícios, em segunda instância, na hipótese de réu ser citado para contrarrazoar, nos termos do artigo 331 e 85, §2o, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 24 da Lei 8.906/94 e 786 do CPC, sustentando que estão presentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado (contrato de honorários advocatícios), além da legitimidade das recorrentes, uma vez que dele consta o valor auferido pela recorrida e os substabelecimentos dos advogados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24 da Lei 8.906/94 e 786 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a ação de execução somente pode ser instaurada na hipótese de o devedor não satisfazer obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, conforme redação do art. 786 do CPC. Ademais, o feito executivo deve atender às condições da ação, notadamente no caso, a legitimidade das partes. Quanto à legitimidade ativa, com bem asseverou o d. Juízo a quo, não socorre direito à apelante, porquanto o título executivo cobrado foi firmado por parte credora diversa. Acerca da questão, frise-se que a ação executiva foi instruída com o contrato de ID 37486686, firmado entre a apelada e o escritório SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ademais, milita contra a liquidez do crédito cobrado a controvérsia acerca do substabelecimento de poderes entre o procurador originário contratado pela apelada e a advogada/apelante. Com efeito, o litígio subjacente à demanda (controvérsia sobre o processo de substabelecimento, bem como sobre a anuência das partes e, ainda, acerca repercussão de tais fatos no valor eventualmente devido pela apelada) demonstra a necessidade de ação judicial em que seja possível maior cognição sobre fatos e provas – o que é inviável nos estritos limites da ação executiva” (ID 52094553). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030